Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018658-04.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Pensão, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), U. F. V. M. - CPF: 081.534.291-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C COBRANÇA. MENOR IMPÚBERE NO POLO ATIVO. NATUREZA PATRIMONIAL DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I – Caso em exame:

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis e o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, para definição da competência para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de desconto previdenciário, cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora.

II – Questões em discussão:

Determinar se
a mera presença de menor no polo ativo, em ação de cunho patrimonial e natureza previdenciária, atrai
a competência da Vara da Infância e Juventude, ou se prevalece a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa e a inexistência de situação de risco ou vulnerabilidade.

III – Fundamentação:

A competência da Vara da Infância e Juventude, de natureza absoluta e especializada, é
restrita às hipóteses taxativamente previstas nos artigos 98 e 148 da Lei n. 8.069/1990 (ECA), voltadas à proteção de direitos fundamentais em situação de risco, vulnerabilidade ou indisponibilidade. Não se tratando de demanda com tais características, mas de controvérsia patrimonial relacionada à contribuição previdenciária, com valor inferior ao limite legal, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009.

Precedentes do STJ e desta Corte estabelecem que a simples presença de menor impúbere no polo ativo não desloca a competência, quando ausente interesse protetivo tutelável pela jurisdição especializada.

IV – Dispositivo e tese de julgamento:

Conflito conhecido e julgado improcedente. Competência fixada no Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Tese de julgamento:
A presença de menor impúbere no polo ativo, por si só, não atrai a competência da Vara da Infância e Juventude quando a demanda versar exclusivamente sobre pretensão patrimonial disponível de natureza previdenciária, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
arts
. 98 e 148
;
Lei n. 12.153/2009:
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
20/9/2023
;
STJ,
REsp
1.372.034/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
21/11/2017
;
TJMT, Conflito de Competência n. 1009633-74.2019.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Câmaras Reunidas, julgado em 11/09/2019, DJE 11/09/2019
;
TJMT, Agravo Interno n. 1000780-36.2016.8.11.0015, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 20/07/2021, DJE 20/07/2021.

R E L A T Ó R I O

C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado

nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de desconto de contribuição previdenciária de aposentadoria c/c cobrança c/c pedido de tutela de urgência, proposta por menor impúbere, representado por sua genitora.

A demanda originária
objetiva
a restituição do valor de
R$ 39.242,33 (trinta e nove mil duzentos e quarenta a dois reais e trinta e três centavos)
,
correspondente
à
diferença entre o desconto
previdenciário
comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, conforme o
art. 2o, II, da L
ei Complementar n. 202/2004.

Inicialmente, o feito foi
distribuído
ao
Juízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis
. Este declinou a competência por
não vislumbrar as hipóteses do art. 148 e incisos c/c art. 98 da Lei 8.069/90 (ECA),
remetendo os autos à
Vara da Fazenda Pública daquela Comarca

(
I
d. 291969388 – p
p
. 107 a 109)
.

Em seguida, o
Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
também
declinou da competência
, justificando-se pelo
valor atribuído à causa
(R$ 39.242,33)
,
e
determin
ou a
remessa dos autos ao
1o Juizado Especial de Rondonópolis (id. 291969388 – p. 106 a 108).

Por sua vez, o Juízo do 1o Juizado Especial de
Rondonópolis igualmente

declinou da competência
. Argumentou que,
embora o caso envolva pretensão de
natureza previdenciária,
a presença de menor impúbere no polo ativo da demanda atrairia a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, suscitando
assim
o presente conflito negativo de competência (Id.
291969388 – pp. 109 a 111).

Recebido o incidente,
e
já constando as
razões pelas quais os
J
uíz
os
se declararam incompetentes,
dispensou-se
nova oitiva
, fixando
-se
a
competência provisória
n
o
Juízo
suscitante

(Id. 291969388 – pp. 1
23 a 124).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opin
ou
pela improcedência do conflito,
porque
o
objeto da demanda refere-se exclusivamente a questão de natureza patrimonial
, que não envolve
situação de risco ou vulnerabilidade,
tampouco direitos individuais indisponíveis que justifiquem a competência do Juízo da Infância e Juventude
(Id.
291969388 – pp. 1
2
7 a 1
2
9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito volta-se à fixação da competência para processar e julgar
ação declaratória
de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade do valor do benefício de pensão por morte, cumulada com a restituição do valor de R$ 39.242,33, já indevidamente descontado,
ajuizada por
menor impúbere, representado por sua genitora
.

Desse modo, a
controvérsia
estabelecida
entre o
Juízo do
Ju
izado Especial Fazendário e o Juízo da
Vara da Infância e Juventude
reside em estabelecer qual deles é competente para julgar ação de natureza patrimonial em que
um menor figura
como parte.

A
competência da Justiça da Infância e da Juventude, no âmbito cível, é de natureza especializada e absoluta, delineada pelos artigos 98 e 148 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).

O
Art. 98
do ECA
estabelece que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis "sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados". A
ratio
legis
desse dispositivo é a intervenção judicial em situações de vulnerabilidade, risco ou violação de
direitos fundamentais do menor, que demandem uma tutela protetiva específica.

O Art. 148
do ECA
enumera as atribuições da Justiça da Infância e da Juventude, incluindo, em seu inciso IV, o conhecimento de "ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a competência da Vara da Infância e Juventude é
atraída
quando a demanda versa sobre direitos intrínsecos à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, quando há um interesse protetivo subjacente que justifique a especialização do juízo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ECA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Hipótese que trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, na qual pleiteia que a operadora de plano de saúde forneça tratamento prescrito ao autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que os casos referentes à simples negativa contratual por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual/obrigacional, não se
confundindo com a tutela de direitos fundamentais do menor, o que afasta a competência da Vara da Infância e da Juventude, definida
no ECA
. Precedentes.

Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no
REsp
n. 1.899.994/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ECA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Hipótese que trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, na qual pleiteia que a operadora de plano de saúde forneça tratamento prescrito ao autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que os casos referentes à simples negativa contratual por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual/obrigacional, não se confundindo com a tutela de direitos fundamentais do menor, o que afasta a competência da Vara da Infância e da Juventude, definida
no ECA
. Precedentes.

Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no
REsp
n. 1.899.994/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SINOP E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENOR – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148
DO ECA
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – CONFLITO ACOLHIDO.

1 - A ação de indenização por danos morais e materiais envolve recomposição patrimonial e direito disponível, razão pela qual não se enquadra nas disposições normativas previstas
no ECA
.

2 - A competência da Vara da Infância e da Juventude somente se configura quando restar caracterizado que o menor, cujo interesse se discute no processo, encontra-se em situação irregular ou de risco, entendida esta como ameaça ou violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/1990), consoante se depreende do artigo 98, o que não se verifica no presente caso
.
”

(N.U 1009633-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 11/09/2019)
.

Por outro lado, a
Lei n
.
12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, atribui a esses juízos a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. As exceções a essa regra estão expressamente previstas no § 1o do Art. 2o da referida lei, e não incluem ações de natureza meramente patrimonial, mesmo que envolvam menores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA.
MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei
12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não
provido.

(STJ -
REsp
: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO – SAÚDE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -

DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016
, restou
decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (
REsp
1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000780-36.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 20/07/2021
)

Como
se observa, a
matéria
objeto da demanda
não se enquadra nas hipóteses taxativas dos artigos 98 e 148
do ECA
, aptas a
atrair
a c
ompetência
da Vara
Especializada
da Infância
e Juventude.
Ao
contrário, a
controvérsia apresentada amolda-se, com precisão, à
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
nos termos
da Lei
n. 12.153/
2009, considerando
tanto o valor atribuído à causa quanto a natureza eminentemente patrimonial da
pretensão
de deduzida
.

Ante o exposto,
JULGO
IMPROC
EDENTE o
presente
conflito
negativo
de competência,
declarando
competente
para o processamento e julgamento da ação (autos n. 1012535-78.2025.8.11.0003) o
Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025